Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705590-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA AGRAVADO: SILVIA DE FATIMA ALVES CUNHA D E C I S Ã O A gratuidade da justiça foi indeferida em decisão de ID 23603332, integralizada pela decisão de ID 26028560. A determinação de recolhimento do preparo não foi cumprida, o que leva o recurso à deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 28 de junho de 2021 19:05:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator